Tribunal: TJDFT
Processo: 0702594-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702594-03.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO LEONARDO ALVES MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para suspensão da penalidade aplicada em razão do cometimento de infração de trânsito. Sustenta o recorrente, em breve síntese, que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi regulamente notificado da abertura do processo de aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir. Sustenta que a notificação foi enviada para o endereço correto, no entanto devolvida pelos Correios com a informação “mudou-se”. Afirma que residia no endereço por ocasião do envio da carta e que lá residem seus pais até os dias atuais, não havendo possibilidade de que alguém tenha dado informação equivocada. Aduz que é Bombeiro Militar do Distrito Federal e ocupa cargo no qual é condutor de veículos, fazendo-se necessário para exercício da sua profissão que sua CNH esteja regular. Pede a antecipação de tutela recursal. DECIDO Preparo recolhido. Conforme art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Assim, conheço do presente recurso. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A documentação carreada aos autos, em análise perfunctória, evidencia que o agravante residia no endereço para o qual foi remetida a notificação à época dos fatos (IDs 65532570 e 65532573. A notificação foi devolvida ao remetente com a informação “mudou-se”, o que parece não estar de acordo com os documentos juntados pelo autor. Também há prova de que o autor é Bombeiro e depende de sua habilitação para exercício regular das atribuições do cargo. . Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada ao agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora